Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025048-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA - CPF: 967.651.948-00 (RECORRENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR - CPF: 413.959.056-49 (RECORRIDO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025048-55.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSÉ ABEL PORTO DE ALMEIDA.

Recorrido: ARMANDO CAMARGO PENTEADO JUNIOR.

Data do Julgamento:
22/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

2.

O reclamante postula a reforma da sentença, pleiteando o prosseguimento do cumprimento de sentença
. Alega, em síntese, que o imóvel penhorado não se enquadra como bem de família, sustentando que compete ao executado comprovar tal condição e afirmando, ainda, a existência de outros bens passíveis de constrição, aptos à satisfação do crédito exequendo.

3.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos. Explico.

4.

Conforme mencionado, a controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de penhora do imóvel indicado, à luz de sua caracterização como bem de família.

5.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses expressamente previstas na referida norma legal.

6.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que, uma vez comprovado que o bem é utilizado como moradia pelo executado e sua família, recai sobre o exequente o ônus de demonstrar que o imóvel não se enquadra como bem de família ou que incide alguma das exceções legais à impenhorabilidade.

7.

No caso, a sentença analisou detidamente os documentos acostados aos autos
e concluiu que o imóvel penhorado destina-se à moradia do executado, o que caracteriza sua natureza de bem de família.

8.

O recorrente, por sua vez, não logrou êxito em afastar tal conclusão, tampouco comprovou a existência de outros bens livres e desimpedidos, aptos à satisfação do crédito.

9.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“é do credor o ônus de provar que o bem não se enquadra como bem de família”,
sendo inidônea a mera alegação de existência de outros bens para afastar a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, veja:

“RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL CEDIDO AOS SOGROS DA PROPRIETÁRIA.
IMPENHORABILIDADE
. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Para efeitos da proteção da Lei n. 8.009/1990, de forma geral, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, apenas podendo ser afastada quando verificada alguma das hipóteses do art. 3º da referida lei.
2. A linha hermenêutica traçada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da extensão do bem de família legal segue o movimento da despatrimonialização do Direito Civil, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, buscando sempre verificar a finalidade verdadeiramente dada ao imóvel.
3. O imóvel cedido aos sogros da proprietária, que, por sua vez, reside de aluguel em outro imóvel, não pode ser penhorado por se tratar de bem de família. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1851893 MG 2019/0356812-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DA PENHORA
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual foi proferida decisão reconhecendo imóvel como bem de família e determinando o levantamento da penhora. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte
. 5. Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
Precedentes. 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1806546 PR 2020/0332742-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS POR SER BEM DE FAMÍLIA – RECONHECIMENTO – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei.” (STJ - REsp: 1629861 DF 2016/0259223-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2019) - (N.U 1016488-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA E A LEILÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO."

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial, na qual se indeferiu o pedido de suspensão do leilão de imóvel residencial, formulado pelo executado por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o imóvel objeto da constrição judicial, único bem residencial do agravante, utilizado como moradia habitual, pode ser considerado bem de família impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que o imóvel é utilizado como moradia pelo agravante, idoso de 78 anos, que reside no bem com seu filho, sendo o único bem de sua propriedade.

4. A proteção conferida ao bem de família decorre de norma de ordem pública, prescindindo de averbação específica no registro imobiliário.

5. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família independe da existência de outros imóveis, desde que o bem constrito seja utilizado como residência da entidade familiar.

6. A penhora sobre bem de família, fora das hipóteses legais de exceção, também configura violação ao direito à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade do bem de família independe de averbação na matrícula do imóvel, bastando a comprovação de que se trata do único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90, art. 1º; CF/88, art. 1º, III e art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022; TRF-1 - AC: 23313 MG 1998 .38.00.023313-0, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2007; TJ-RO - AI: 08015839520238220000, Relator.: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 22/06/2023.
(N.U 1019789-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)
.

10.

Dessa forma, tendo a sentença recorrida observado adequadamente os fatos e aplicado corretamente o direito, impõe-se sua manutenção.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025